Tribunal: CARF
Processo: 15504.726735/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726735/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.699 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
(SUCESSORA DE INPA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
A legislação tributária é expressa ao considerar cada estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial, ainda que da mesma empresa, como contribuinte
autônomo do IPI relativamente aos fatos geradores que realizar, devendo,
assim, cada qual realizar a sua apuração do IPI regida pela sistemática
constitucional da não cumulatividade e submeter-se ao cumprimento da
obrigação tributária relacionada a eventual saldo devedor do IPI resultante da
sua apuração.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO.
ART. 29 DA LEI N° 10.637/2002. INAPLICABILIDADE.
O direito à suspensão do IPI previsto no art. 29 da Lei n° 10.637/2002 não
alcança os estabelecimentos equiparados a industriais por ausência de previsão
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726735/2018-09
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
O estabelecimento acima qualificado foi autuado por falta de lançamento do IPI nas
Notas Fiscais quando da saída de seus produtos. A exigência foi formalizada no Auto de
Infração das fls. 02/09, perfazendo R$ 25.911.989,34 na data da autuação, e se refere ao
IPI, no valor de R$ 12.402.996,41, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Os motivos do lançamento de ofício encontram-se explicitados no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 10/156) e seguem resumidos.
Durante o procedimento fiscal, foram identificadas diversas saídas de produtos com
suspensão de IPI, tendo por base o art. 29 da Lei n° 10.637/2002 e saídas tributadas sem
o devido destaque de IPI. O estabelecimento fiscalizado, com sede em Uberaba, tem por
atividade o comércio atacadista de embalagens e é uma das filiais de uma empresa
industrial. Ele recebe, por transferência para comercialização, produtos elaborados na
unidade fabril de CNPJ n° 23.524.952/0007-03, também localizada em Uberaba.
A verificação do SPED NF-e do estabelecimento comprovou que este, no ano de 2015,
recebeu por transferência (CFOP 5151
- Transferência de produção do
estabelecimento) do estabelecimento CNPJ n° 23.524.952/0007-03 um volume total de
R$ 89.185.592,36 correspondentes a produtos classificados nos códigos 4415.20.00,
4805.24.00, 4808.10.00, 4819.10.00, 4823.90.90 e 4823.90.99 da Tabela de Incidência
do IPI (TIPI), todas estas transferências com a suspensão do IPI baseadas no art. 43, X,
do Decreto n° 7.212/2010 - RIPI/2010.
Instada a se manifestar sobre a natureza das operações, especialmente dos produtos
obtidos em transferência do estabelecimento (0007-03), a fiscalizada confirmou sua
natureza de estabelecimento equiparado a industrial. Ressaltou que para fruição do
Regime Especial que havia firmado com o Estado de MG, a mesma deveria registrar um
centro de distribuição de sua titularidade localizado no mesmo município do
estabelecimento industrial. Para atender o solicitado a fiscalizada abriu a filial CNPJ n°
23.524.952/0008-86. Retratou que a industrialização é exclusivamente realizada pelo
estabelecimento CNPJ n° 23.524.952/0007- 03, localizado no mesmo local do centro de
distribuição. Que, após a industrialização, os produtos são transferidos para o
estabelecimento do impugnante, que posteriormente comercializa para os clientes da
empresa. Assim, não há qualquer anterior saída de produtos para outra localidade.
Considerando a unicidade dos estabelecimentos e que, neste local, se realiza operação
de industrialização, deve ser aplicado também de maneira conjunta a qualificação de um
estabelecimento industrial, com todas as consequências legais para fins de IPI,
aplicando-se as leis de acordo com a realidade dos fatos e, assim, observando-se
estritamente a verdade material.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

A fiscalização ponderou que não caberia a ela apreciar as razões pelas quais a empresa
fiscalizada constituiu o estabelecimento atacadista ora fiscalizado, mas apenas constatar
a maneira pela qual a empresa promovia as saídas dos produtos com suspensão.
Foi verificado, ainda, em caráter sumário e por amostragem, que nem todas as empresas
adquirentes de produtos com suspensão do IPI, apresentaram a carta declaratória de que
atendem aos requisitos estabelecidos para compra com suspensão, conforme preceitua o
parágrafo 7° do art. 29 da Lei n° 10.637/2002.
Após os esclarecimentos tomados e consultas efetuadas nos sistemas da RFB, a
fiscalização concluiu que a fiscalizada é "estabelecimento equiparado a industrial" e não
"estabelecimento industrial" constantes do art. 8° e do inciso III do art. 9° do Decreto n°
7.212/2010 - RIPI/2010. Concluiu também, que a referida suspensão baseada no art. 29
da Lei n° 10.637/2002 aplica-se apenas aos produtos saídos de "estabelecimento
industrial" e que a fiscalizada não o sendo não poderia fazer jus ao referido beneficio.
Assim, a empresa foi autuada pela fiscalização da Receita Federal para a cobrança de
Imposto sobre Produtos Industrializados e os respectivos acréscimos (multa e juros)
sobre (i) operações abrangidas pela suspensão do IPI prevista no artigo 29 da Lei n°
10.637/02 e (ii) outras saídas sem o destaque do IPI.
A ciência do auto de infração se deu em 17/12/2018, conforme fls. 378/379.
Inconformada com a exigência, a autuada, por meio de seu procurador (fl. 498),
apresenta suas razões às fls. 384/408, em 16/01/2019.
Alega o impugnante, em resumo, os mesmos argumentos trazidos à fiscalização quando
do procedimento fiscal, ou seja, que a criação de dois CNPJs distintos ocorreu em razão
do cumprimento do Regime Especial de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços -ICMS firmado com o Estado de Minas Gerais e que se trata de uma mera
questão administrativa sem impacto para fins de IPI. Argumenta que é exclusivamente
nesse local que há a industrialização (CNPJ n° 23.524.952/0007-03) e a saída (CNPJ n°
23.524.952/0008-86 - unidade autuada) dos produtos para seus clientes. Assim, não há
qualquer saída anterior de produtos que prejudique a utilização do benefício dado pelo
artigo 29 da Lei 10.637/02. Aduz que o fato gerador do IPI é a saída do produto
industrializado. Havendo um único estabelecimento que industrializa e dá a referida
saída, por óbvio que a suspensão se aplica. Nesse sentido, deve a fiscalização aplicar o
artigo 116, inciso II do Código Tributário Nacional (CTN), que exige a presença de
circunstâncias materiais para a ocorrência do fato gerador e seus efeitos, principalmente
em busca da verdade material.
Continua argumentando que, ainda que se considere a empresa autuada como sendo
equiparada a industrial, a ela se aplicariam todos os efeitos da legislação do IPI,
inclusive os benefícios fiscais. Retrata que o artigo 27, inciso II, da Instrução Normativa
RFB n° 948/2009 não se aplica ao presente caso e, ainda que
fosse
aplicável,
traz
limitação inexistente na lei e há, ainda, decisões afastando sua aplicação.
Para corroborar suas alegações de que os estabelecimentos 0007-03 e 0008-86 ocupam
o mesmo espaço físico traz aos autos
fotos
da linha de
produção,
armazenagem e carregamento. Cita conceito de estabelecimento constante do acórdão
n° 20181.747, Sessão de 06/02/2009, do Conselho de Contribuinte. Manifesta-se, ainda,
com base no art. 46, II do CTN, doutrinas e jurisprudências, que a ocorrência do fato
gerador do IPI seria a saída dos produtos do estabelecimento industrial e que esta
ocorreu no presente caso. Ou seja, não há dúvidas de que a única unidade existente da
empresa em Uberaba é um estabelecimento industrial e a efetiva fornecedora dos
produtos para as empresas elencadas no art. 29 da Lei n° 10.637/02.
O impugnante destaca, ainda, recente decisão proferida pelo CARF, no Acórdão n°
3402-004.295, por meio do qual foi dado provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer o direito à suspensão do IPI na saída de mercadorias,
mesmo sem ocorrer nenhuma industrialização.
Argumenta que o artigo 4°, inciso II da Lei n° 4.502/64, ainda em vigor, criou a figura
do estabelecimento equiparado a industrial e que, a este, se aplica toda a legislação
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

reguladora do IPI, tanto nos deveres, quanto nos direitos. Uma vez comprovado, com
fundamento na legislação do IPI, que os contribuintes industriais e os equiparados a
industriais têm os mesmos direitos e deveres, a instituição de suspensão de IPI apenas
aos industriais fere frontalmente o princípio da isonomia. Cita art. 150, II da CF/1988.
Confronta a informação contida no TVF de que não possui cartas declaratórias firmadas
por seus adquirentes. Cita que sequer o Agente Fiscal mencionou quais seriam os
adquirentes que supostamente não entregaram a carta declaratória, restando clara a
violação do devido processo legal e ao contraditório.
Sobre as supostas saídas com tributação, mas sem o devido destaque do IPI, argumenta
que o Agente Fiscal não comprovou que houve alteração na base de cálculo e sequer
informou qual teria sido essa alteração. Não há a explicitação das diferenças, portanto,
não tem como saber se as notas complementares não alteram algum outro elemento.
Por fim, requer que seja o Auto de Infração julgado totalmente improcedente,
extinguindo-se integralmente o crédito tributário nele consubstanciado.
É o relatório.

Em 12 de setembro de 2019, através do Acórdão n° 10-66.541, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 26 de setembro de
2019, às e-folhas 526.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de outubro de 2019, e-
folhas 529, de e-folhas 530 à 563.
Foi alegado:
 DA NULIDADE - Cerceamento do direito de defesa;
 Do registro de um CNPJ de distribuidor (CNPJ n° 23.524.952/0008-86)
- Regime Especial da ICMS com o Governo de Minas Gerais;
 Da saída efetiva das mercadorias do estabelecimento industrial;
 Do direito dos estabelecimentos equiparados a industriais ao benefício
de suspensão do IPI do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002;
 Tabela 2 - supostas saídas com tributação, mas sem o devido destaque
do IPI.
- DO PEDIDO
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer seja
conhecido e dado integral provimento ao Recurso Voluntário para que o v. acórdão seja
reformado e seja julgado nulo o presente Auto de Infração, por descumprimento das normas
previstas no Decreto n° 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal.
Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário para que
o Auto de Infração seja julgado improcedente, cancelando-se o crédito tributário nele
consubstanciado
Finalmente, caso entendam V.Sas. necessário qualquer esclarecimento quanto à
unicidade dos estabelecimentos da Recorrente, requer-se a realização de diligência, pelo que
desde logo protesta para demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito admitidos, com
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

juntada de novos documentos que eventualmente se façam necessários, em observância ao
princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 26 de setembro de
2019, às e-folhas 526.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de outubro de 2019, e-
folhas 529.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 DA NULIDADE - Cerceamento do direito de defesa;
 Do registro de um CNPJ de distribuidor (CNPJ n° 23.524.952/0008-86)
- Regime Especial da ICMS com o Governo de Minas Gerais;
 Da saída efetiva das mercadorias do estabelecimento industrial;
 Do direito dos estabelecimentos equiparados a industriais ao benefício
de suspensão do IPI do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002;
 Tabela 2 - supostas saídas com tributação, mas sem o devido destaque
do IPI.
Passa-se à análise.
A empresa Smurfit Kappa do Brasil Indústria de Embalagens S.A. é uma
sociedade anônima que possui estabelecimento filial na cidade de Uberaba (estabelecimento
autuado).
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

É exclusivamente nesse local que há a industrialização (CNPJ n°
23.524.952/0007-03) e a saída (CNPJ n° 23.524.952/0008-86 - unidade autuada) dos produtos
para seus clientes.
Alega a Recorrente que a criação de dois CNPJ distintos ocorreu em razão do
cumprimento do Regime Especial de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS firmado com o Estado de Minas Gerais.
Preliminarmente - Da Nulidade do Despacho Decisório e do Relatório em
Razão da Ausência de Motivação e da Adoção de Premissas Fáticas Equivocadas pela
Autoridade Fiscal.
É alegado às folhas 14 e 15 do Recurso Voluntário:
Na página 14 do Termo de Verificação Fiscal, o d. Agente Fiscal argumenta que, ainda
que se admita a possibilidade de aplicação da suspensão do IPI ao presente caso, a
Recorrente não teria cumprido o requisito de apresentação da declaração firmada pelos
adquirentes dos produtos, nos termos do § 7° do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002.
Vejamos:
“Não obstante a perda de relevância para o prosseguimento da fiscalização, tendo em vista as
considerações anteriores relativas ao caráter de estabelecimento equiparado a industrial e
impossibilidade de saídas com suspensão do IPI, verificamos, em caráter sumário e por
amostragem, que nem todas as empresas adquirentes de produtos com suspensão do IPI,
apresentaram a carta declaratória de que atendem aos requisitos estabelecidos para compra
com suspensão, conforme preceitua ao parágrafo 7° do art. 29 da lei 10.637/2002. Em outras
palavras, houvesse a possibilidade de saídas com suspensão para o caso de estabelecimentos
equiparados a industrial, esta ação fiscal deveria observar também a existência das cartas e
natureza dos estabelecimentos adquirentes dos produtos saídos com suspensão.”
Como se verifica do trecho do Termo de Verificação Fiscal acima, o d. Agente Fiscal
não verificou exaustivamente se a Recorrente tinha as cartas declaratórias firmadas
pelos adquirentes. Note que o d. Agente Fiscal também não menciona quais seriam os
adquirentes que supostamente não entregaram a carta declaratória.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

Não há qualquer lista, tabela ou anexo nos autos do presente processo com a informação
de quais adquirentes de produtos da Recorrente não teriam apresentado a declaração
prevista no § 7° do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002.
Note que o próprio Agente Fiscal menciona que verificou “em caráter sumário e por
amostragem” a existência das cartas declaratórias.
Por consequência, neste ponto o Auto de Infração viola o artigo 142 do CTN, por
impedir o desenvolvimento de uma defesa pautada em situações claras e concretas. O
lançamento é impreciso e obscuro no que se refere à menção quanto a uma suposta
ausência de declarações dos adquirentes
É impossível à Recorrente identificar quais cartas declaratórias a Fiscalização não
localizou para que possa apresentá-las no presente processo. O que a Fiscalização
pretende é que a Recorrente faça prova negativa, o que é inviável, pois a empresa teria
que verificar todas as suas vendas no ano de 2015 e buscar todas as declarações
apresentadas por seus clientes. Neste caso, a Recorrente estaria fazendo o trabalho da
fiscalização.
Portanto, resta clara a violação ao devido processo legal e ao contraditório.
Foi verificado, em caráter sumário e por amostragem, que nem todas as
empresas adquirentes de produtos com suspensão do IPI, apresentaram a carta declaratória de
que atendem aos requisitos estabelecidos para compra com suspensão, conforme preceitua o
parágrafo 7° do art. 29 da Lei n° 10.637/2002.
O parágrafo 7° do art. 29 da lei 10.637/2002, assim preceitua:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Grifo e negrito nossos)
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
Após os esclarecimentos tomados e consultas efetuadas nos sistemas da RFB, a
fiscalização concluiu que a fiscalizada é "estabelecimento equiparado a industrial" e não
"estabelecimento industrial" constantes do art. 8° e do inciso III do art. 9° do Decreto n°
7.212/2010 - RIPI/2010. Concluiu também, que a referida suspensão baseada no art. 29 da Lei n°
10.637/2002 aplica-se apenas aos produtos saídos de "estabelecimento industrial" e que a
fiscalizada não o sendo não poderia fazer jus ao referido benefício.
É de se ter em mente que a alegação em análise é alternativa em relação ao
caráter de estabelecimento equiparado a industrial e impossibilidade de saídas com suspensão do
IPI. Ou seja, a argumentação só ganha relevância se for superada a questão que o
estabelecimento “equiparado a industrial” deve ter o mesmo tratamento tributário do “industrial”
para o caso em análise.
Por isso, o Acórdão de Impugnação não enfrentou o assunto, já que se deteve
na questão de fundo, concluindo pela impossibilidade de dar o mesmo tratamento para ambos
estabelecimentos.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

Com o intuito de não deixar a questão sem análise, entende-se que a partir do
momento que se estar a lidar com suspensão, quem deve demonstrar que faz jus ao tratamento
tributário diferenciado é o beneficiário.
Portanto, adequada a postura da fiscalização em exigir da Recorrente as cartas
declaratórias firmadas pelos adquirentes, cabendo à autuada, apresenta-las, identificá-las e
estabelecer a devida correspondência com os adquirentes.
No mais, no Termo de Verificação Fiscal não há qualquer impropriedade na
motivação ou na descrição dos fatos, pois o mesmo é claro e preciso ao descrever o motivo da
exigência do crédito tributário.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal,
encontram-se definidas nos incisos I e II do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do art. 59 do
Decreto-lei n° 70.235/72, demonstração essa, ao meu ver, não alcançada pela recorrente.
Dessa forma, uma vez que o Auto de Infração foi formalizado em estrita
observância aos requisitos legais, com motivação e descrição dos fatos compatíveis com o
enquadramento legal indicado, não tem fundamento as alegações de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade.
Dado que não se incidiu nas hipóteses acima relacionadas e que o Auto de
Infração atende aos demais requisitos formais, como a descrição do fato e indicação da base
legal, não vislumbro motivo para decretação de sua nulidade e afasto a preliminar neste ponto.
- Da ação fiscal
A fiscalização teve início em 14/08/2018 através da ciência postal por parte da
empresa ao termo de início de fiscalização, no qual se solicitava da empresa a entrega dos
contratos sociais e suas alterações e outras informações pertinentes à realização da ação fiscal.
Neste ato, também se cientificou o contribuinte que esta ação fiscal seria feita
com base nos livros e documentos digitais (ECD, NF-e, EFD, etc.) transmitidos pela empresa ao
Sistema Público de Escritura Digital-SPED, extraídas através do aplicativo Receitanet.BX.
Em sua resposta, recebida em 29/08/2018 conforme recibo do SVA, a empresa
atendeu a contento ao solicitado no TIPF, permitindo, assim, o prosseguimento da auditoria
fiscal.
Da verificação do estatuto social e respectivas alterações apresentadas, a ação
fiscal apurou que a empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, cujo patrimônio social
é de R$ 122.907.565,11 (AGE de 29/11/2017) e cujo principal acionista é a Smurfit Kappa
Participações do Brasil Ltda, CNPJ 19.731.536/0001-05.
Tem como objeto social a fabricação, a comercialização, a importação e a
exportação de papéis, caixas e outros produtos a base de papel e papelão ondulado, e o transporte
rodoviário d e cargas (Estatuto social de 31/05/1999 e alterações posteriores)
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

Dando continuidade à auditoria, durante o desenvolvimento do procedimento
fiscal, foram identificadas diversas saídas de produtos com a informação de “Saída com
suspensão de IPI”, com base no artigo 29 da lei 10.637/2002.
Eis o que estabelece esta base legal a respeito desta permissão:
- Lei no.10.637/2002
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 eEx-01 no código 2309.90.90), 28, 29,
30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive
aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada
pela Lei n° 10.684/2003).
(Grifo e negrito nossos)

- O cerne da questão.
A Recorrente pleiteia que o estabelecimento “equiparado a industrial” deve ter
o mesmo tratamento do “industrial” no caso das suspensões do art. 29 da Lei n° 10.637/02.
Nesse sentido, argumenta:
No presente caso, não houve saída de um estabelecimento industrial para um
“equiparado a industrial”. Só houve saída do estabelecimento industrial e, assim, o
benefício inquestionavelmente se aplica.
- Do registro de um CNPJ de distribuidor (CNPJ n° 23.524.952/0008-86)
Este estabelecimento de comércio atacadista de embalagens é uma das filiais
de uma empresa industrial, produtora de embalagens de papel, com duas unidades fabris. Ele
recebe, por transferência para comercialização, produtos elaborados na unidade fabril de CNPJ
0007, também localizada em Uberaba.
De fato, a verificação do SPED NFe do estabelecimento comprova que este,
neste ano de 2015, recebeu por transferência (CFOP 5151 - Transferência de produção do
estabelecimento) do estabelecimento 23.524.952/0007-03 um volume total de R$ 89.185.592,36
em mercadorias correspondentes a produtos fabricados neste estabelecimento e de CFM SH
NBM 44152000, 48052400, 48081000, 48191000, 48239090 e 48239099, todas estas
transferências saídas obviamente com suspensão do IPI com base nos art. 43 X do RIPI/2010
(Dec. 7.212/2010)
Por isso, enquadra-se na previsão de estabelecimento equiparado a industrial e
não de estabelecimento industrial constantes do art. 8o e do inciso III do art. 9o do RIPI/2010 -
Dec. n° 7.212/2010:
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas
no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei
no 4.502, de 1964, art. 3o).
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e
não estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei n°4.502, de 1964, art. 4°,
inciso II, e § 2o, Decreto-lei n°34, de 1966, art. 2°, alteração Ia, e Lei n° 9.532, de 10
de dezembro de 1977, art. 37, inciso I);
Veja-se, a respeito das saídas com suspensão do IPI, o disposto nos Artigos 40
e 41 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI 2010, abaixo transcrito:
Art. 40. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as
medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão resolve a
obrigação tributária suspensa.
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse (Lei
n° 4.502, de 1964, art. 9o, § Io, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II)
§ lo Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado
destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do
imposto e da penalidade cabível, como se a suspensão não existisse.
§ 2o Cumprirá a exigência:
I. - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão: ou
II. - o remetente do produto, nos demais casos.
A legislação tributária é expressa ao considerar cada estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial como contribuinte autônomo do IPI relativamente aos fatos geradores
que realizar e, por conseguinte, às obrigações tributárias decorrentes de tais fatos geradores.
Assim, independentemente das filiais 0007-03 e 0008-86 possuírem o mesmo
endereço, se forem contribuintes do IPI, deverão fazer, particularmente, sua apuração do IPI
regida pela sistemática constitucional da não cumulatividade (confronto escritural, em cada
período de apuração, dos créditos admitidos versus débitos), e se sujeitarão, também
individualmente, ao cumprimento da obrigação tributária relacionada a eventual saldo devedor
do IPI resultante da sua apuração.
O estabelecimento equiparado a industrial é um contribuinte do IPI que recebe
do legislador uma disciplina jurídica própria.
Portanto, este estabelecimento, de natureza atacadista, é o responsável pelo
destaque e recolhimento pelo IPI devido em suas saídas tributadas relativamente aos produtos
recebidos por transferência do estabelecimento 0007.
- Da legislação aplicável.
O art. 24 do RIPI/2010 define três espécies de contribuintes de IPI: o
importador (inciso I), o industrial (inciso II) e o equiparado a industrial (inciso III). A partir desta
definição, cada um desses três tipos de contribuinte passa a receber disciplina legal que não
necessariamente é coincidente.
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010:
Art.24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

I. - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei no4.502, de 1964, art.
35, inciso I, alínea “b”);
II. - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar (Lei n° 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea “a”);
III. - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao .fato gerador relativo
aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar (Lei n° 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea “a”);(gn)
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra
de ato que praticar (Lei nl’5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).(gn)
(...).
Art.384 .Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer pretexto,
a sua centralização, ainda que no ejstabejle:cimemto matriz(Lei n° 4.502, de 1964, art.
57).
(...)
Art.609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
I. - a expressão “estabelecimento”, em sua delimitação, diz respeito ao prédio em
que são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos,
unicamente, as dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas,
cercadas ou por outra forma isoladas, em que sejam, normalmente,
executadas operações industriais, comerciais ou de outra natureza;
II. - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma
pessoa física ou jurídica;(gn)

Assim estabelece o artigo 136 do RIPI de 2010:

Suspensão
Art. 136. Sairão com suspensão do imposto:
(...)
III - do estabelecimento industrial, os componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI (Lei n° 9.826, de 1999, art. 5°, e Lei n°
10.485, de 2002, art. 4°);
(...)
V- do estabelecimento industrial, as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem, quando adquiridos por estabelecimentos industriais
fabricantes, preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e
peças para industrialização dos produtos autopropulsados classificados nos Códigos
84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a
87.06 da TIPI (Lei n° 10.485, de 2002, art. 1°, e Lei n° 10.637, de 2002, art. 29, § 1°,
inciso I, alínea "a"); e
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

A Instrução Normativa RFB n° 948, de 2009, no sentido de disciplinar a
suspensão em foco, em seu art. 27, dispõe que:
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese
de equiparação prevista no art. 4°.
(Grifo e negrito nossos)
A hipótese de exceção a que se refere o inciso II do art. 27 da IN RFB n° 948,
de 2009, não se aplica ao caso, pois não se trata da equiparação prevista no art. 4° da citada IN, o
qual se transcreve abaixo:
Art. 4° O disposto nos carts. 2° e 3° aplica-se, também, a empresa comercial
atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda
equiparada a estabelecimento industrial, nos termos do § 5° do art. 17 da Medida
Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
O refe4rido ato normativo veicula a correta interpretação que se deve ter do art.
29 da Lei n° 10.637/2002, no sentido de que o benefício não abrange as saídas de produtos do
estabelecimento equiparado a industrial, mas tão somente do estabelecimento industrial.

- Do direito dos estabelecimentos equiparados a industriais ao benefício de
suspensão do IPI do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002.
- Lei 10.637/2002.
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29,
30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive
aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento
industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
Contudo sua aplicação fica restrita aos seguintes quesitos:
 Somente para saídas de estabelecimentos industriais, fabricantes dos
respectivos insumos; sendo assim, não alcança as saídas destes itens
por estabelecimentos equiparados a industrial, independente do fato de
que os bens tenham a destinação prevista no citado dispositivo legal.
 Em se tratando de matéria relativa ao IPI, há na sua legislação clara
distinção entre estabelecimento industrial e o equiparado a industrial,
de forma que é nesse contexto que deve ser lido o art. 29 da Lei n°
10.637/2002. Quisesse o legislador ordinário autorizar o benefício da
suspensão também ao estabelecimento equiparado a industrial,
certamente o teria mencionado expressamente no dispositivo.

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

Esta exigência acima por si só já elimina a possibilidade das saídas com
suspensão do estabelecimento fiscalizado; contudo outras exigências ainda seriam necessárias
mas dispensáveis a sua comprovação:
 Não alcança as operações realizadas por estabelecimento importador
(saídas de produtos ou de mercadorias importadas);
 A preponderância se caracteriza quando o estabelecimento adquirente
obteve receita bruta dos produtos referenciados em razão superior a
60% (sessenta por cento) da receita total do estabelecimento no ano
imediatamente anterior ao da aquisição;
 Não alcança os estabelecimentos destinatários equiparados a industrial,
com exceção das operações de industrialização por encomenda destes
ao estabelecimento industrial operações de retorno dos insumos
incorporados ao produto industrializado (art. 27 II da IN 948/2009);
 Não alcança os estabelecimentos destinatários optantes pelo SIMPLES
(art. 27 I SRF 948/2009);
 Não alcança as saídas para Pessoas Jurídicas Comerciantes;
 Não alcança as saídas para estabelecimentos que explorem a Atividade
Rural;
 Não alcança as saídas para contribuintes Pessoas Físicas.

Nesse mesmo sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, só há direito de dar
saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais.
Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de
tal prerrogativa.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.003 - Seção de 28 de janeiro
de 2020)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/08/2005 a 30/06/2008
SUSPENSÃO DO IPI. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

A suspensão do IPI de que trata o artigo 29 da Lei n° 10.637/02 não se estende às
saídas de produtos industrializados promovidas por estabelecimento equiparado à
industrial.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3403-002.684 - Sessão de 28 de janeiro
de 2014)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
IPI - FATO GERADOR - ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A
PRODUTOR - SUBSEQÜENTE SAÍDA DE PRODUTOS IMPORTADOS -
SUSPENSÃO - ART.29 DA LEI N°10.637/02.
A suspensão do IPI nas saídas de MP, PI e ME, destinados a estabelecimento
da indústria alimentícia, produtos farmacêuticos, calçados e químicos
orgânicos e inorgânicos, não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-001.904 – Sessão de 26 de
setembro de 2012)

- Do Regime Especial da ICMS com o Governo de Minas Gerais.
Em sua resposta ao solicitado no Termo de Início de Fiscalização, assim se
pronunciou a fiscalizada, confirmando sua natureza de estabelecimento equiparado a industrial:
Antes de adentrar na descrição detalhada do processo produtivo, é necessário tecer
esclarecimentos sobre o estabelecimento fiscalizado de CNPJ n° 23.524.952/0008-86 e
sua relação com o estabelecimento de CNPJ n° 23.524.952/0007-03.
A empresa INPA - Indústria de Embalagens Santana S/A é uma sociedade anônima que
possui estabelecimento filial (industrial) na cidade de Uberaba, localizada na Rodovia
BR-050, KM 168, Distrito Industrial II, Uberaba, Minas Gerais, CEP 38064-750.
Para viabilizar a implantação do estabelecimento filial industrial destinado à produção
de papel, chapas e caixas de papelão, a Fiscalizada e o Estado de Minas Gerais
firmaram um Protocolo de Intenções em 3.12.2004.
Através do referido Protocolo de Intenções, a Fiscalizada se comprometeu a investir e
gerar determinado número de empregos na cidade de Uberaba. Em contrapartida, o
Estado
de
Minas
Gerais
concedeu
Regime
Especial
n°
16.000152187.39
(RE45.000002790-13)para autorizar alguns benefícios fiscais.
Para a fruição do Regime Especial, a Fiscalizada deveria registrar um centro de
distribuição de sua titularidade localizado no mesmo município do estabelecimento
industrial.
Assim, atendendo ao Regime Especial concedido pelo Estado de Minas Gerais, a
Fiscalizada solicitou a abertura de CNPJ para o estabelecimento ora fiscalizado
(CNPJn° 23.524.952/0008-86).
A Fiscalizada ressalta que o Regime Especial continua vigente até os dias
atuais, razão pela qual a Fiscalizada é obrigada a manter formalmente os dois CNPJ ativos
(CNPJ n° 23.524.952/0007-03 e CNPJ n° 23.524.952/0008-86), correspondentes a uma indústria.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

Portanto, o registro do estabelecimento distribuidor ocorreu para
cumprimento da legislação referente ao ICMS no Estado de Minas Gerais. Tanto o CNPJ
fiscalizado quanto o estabelecimento industrial encontram-se no mesmo local físico, conforme se
verifica dos Cartões CNPJ e da estrutura hoje existente. Não existe espaço de armazenamento
físico das mercadorias, como em um centro de distribuição convencional. Assim, as saídas, em
verdade, se dão logo após a industrialização e a partir do ESTABELECIMENTO ÚNICO (a
filial industrial da empresa na cidade de Uberaba), que inclusive se encontra à inteira disposição
para uma visita da fiscalização.
E exclusivamente nesse local que há a industrialização (CNPJ n°
23.524.952/0007-03) com a imediata saída (CNPJ n° 23.524.952/0008-86) dos produtos para os
clientes da empresa.
Assim, não há qualquer anterior saída de produtos para outra localidade.
Não cabe a fiscalização apreciar as razões pelas quais a empresa fiscalizada
constituiu o estabelecimento atacadista ora fiscalizado, mas apenas constatar a maneira pela qual
a empresa promovia as saídas dos produtos com suspensão.
Assim, tendo em vista que este não é um estabelecimento industrial, estas
saídas com suspensão do IPI foram indevidas, e há de se tributar todas as suas vendas.
Conforme art. 32, II da CLTA/MG, o regime especial concedido não dispensa
o contribuinte da observância da legislação relativa a tributos federais ou municipais.
DECRETO N° 23.780, DE 10 DE A GOSTO DE 1984
Art. 32 -O regime especial concedido:
I. não desobriga o beneficiário do cumprimento das demais obrigações fiscais
previstas na legislação tributária e não expressamente excepcionadas;
II. não dispensa o contribuinte da observância da legislação relativa a tributos
federais ou municipais.
Também o documento 06 apresentado pelo contribuinte (fls. 433/441) faz
referência ao Decreto MG n° 44.747, de 03 de março de 2008, que Estabelece o Regulamento do
Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos (RPTA).
Novamente, conforme art. 57, II do RPTA, o regime especial concedido não
dispensa o sujeito passivo da observância da legislação relativa a tributos federais ou municipais.
Art. 57. O regime especial concedido:
I. não desobriga o beneficiário do cumprimento das demais obrigações previstas
na legislação tributária e não expressamente excepcionadas;
II. não dispensa o sujeito passivo da observância da legislação relativa a
tributos federais ou municipais;
Não obstante a perda de relevância para o prosseguimento da fiscalização,
tendo em vista as considerações anteriores relativas ao caráter de estabelecimento equiparado a
industrial e a impossibilidade de saídas com suspensão do IPI, a ação fiscal verificou, em caráter
sumário e por amostragem, que nem todas as empresas adquirentes de produtos com suspensão
do IPI, apresentaram a carta declaratória de que atendem aos requisitos estabelecidos para
compra com suspensão, conforme preceitua o parágrafo 7o. do art. 29 da lei 10.637/2002.
Em outras palavras, houvesse a possibilidade de saídas com suspensão para o
caso de estabelecimentos equiparados a industrial, esta ação fiscal deveria observar também a
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

existência das cartas e a natureza dos estabelecimentos adquirentes dos produtos saídos com
suspensão.
Através da análise das NFe de saída verificou-se os seguintes valores totais
para as saídas tributadas de IPI, de todos os produtos, inclusive os isentos/NT/alíquota zero:

Analisando-se ainda estas vendas de produção própria, nos CFOPs X.101 e
X.122, encontramos conforme a situação tributária do IPI, de acordo com o contribuinte:

A tabela 1 - Saídas com suspensão do IPI contabiliza as NFe de saída onde não
houve destaque do IPI para produtos tributados de acordo com a TI PI, alegadamente com base
em saídas com suspensão do IPI prevista no art. 29 da lei 10.637/2002, que como mostramos
anteriormente, não deveria ter sido aplicado ao caso presente pelas razões já apontadas.
Nesta tabela, resumimos os dados da NFe, acrescentando-se a alíquota de IPI
da TIPI para o produto apontado e o valor do IPI devido, totalizando-se os dados mensalmente,
por período de apuração.
De maneira a deduzir dos valores apurados na tabela anterior as devoluções de
vendas, fizemos as tabelas 1A - Devoluções de vendas a partir das NFE (notas fiscais próprias)
emitidas pelo próprio contribuinte relativas às vendas com suspensão do IPI e 1B - Devoluções
de vendas a partir das NFS (notas fiscais de terceiros) emitidas pelos clientes compradores dos
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

produtos quando de suas devoluções nas vendas com suspensão do IPI. Nestas últimas notas
fiscais, quando não havia indicação da data exata do movimento, adotou-se para esta a própria
data de emissão da NF.
Já a tabela 2 - Saídas com tributação mas sem o devido destaque do IPI, refere-
se a saídas inexplicavelmente não tributadas, correspondentes a NFS-e complementares de NFS-
e, onde havia alterações das bases de cálculo do IPI, nos CFOP X.101, estas sim devidamente
tributadas. São todas elas correspondentes a um mesmo produto, indicando-se o valor do IPI
devido em cada NFe complementar e totalizadas mensalmente.
Na tabela 3 - Apuração do IPI, apresentamos os valores mensais dos valores
devidos do IPI, apurados pelo contribuinte em seu livro RA IPI, acrescentando-se os valores
correspondentes a saídas por suspensão (tabela 1) e suas deduções (tabelas 1A e 1B) e por saídas
não tributadas das NFe complementares (tabela 2), acréscimos estes apurados nesta ação fiscal e
os yalores declarados em DCTF, após a retificação destas. A diferença de imposto assim
apurada, bem como seus acréscimos legais, será exigida em Auto de Infração, do qual este
Termo de Verificação Fiscal é parte integrante e inseparável.
Neste momento é oportuno informar que a empresa em suas DCTF
originalmente transmitidas, anteriores ao início desta ação fiscal, não informou débitos de IPI
para o estabelecimento ora fiscalizado, nem mesmo aqueles saldos devedores apurados pela
empresa e constantes em seu livro RA IPI. Questionada a este respeito, respondeu por intermédio
do sr. Marcelo Benevides Alonso, supervisor fiscal, através de email do dia 11/10/2018, que os
valores devidos para este estabelecimento 0008-86 foram informados e pagos conjuntamente
com aqueles devidos para o estabelecimento 0007-03, estabelecimento de natureza fabril e com o
qual o estabelecimento fiscalizado divide as instalações.
Para podermos compensar dos valores apurados nesta fiscalização aqueles
valores pagos, mas não declarados em DCTF, intimamos o contribuinte por intermédio do Termo
de Intimação Fiscal 01 a separar estes valores de DCTF por estabelecimento por meio de
retificação das DCTF originais, o que foi feito em 13/11/2018.
A tabela 4 mostra o extrato dos débitos de IPI originalmente informados (como
dito, apenas para o estabelecimento 0007-03) e aqueles após a retificação (para os
estabelecimentos 0007-03 e 0008-86), enquanto a tabela 5 mostra os valores de saldos devedores
de IPI provenientes dos livros RA IPI para os dois estabelecimentos.
Em suma, temos que:
 A legislação tributária determina que cada estabelecimento é autônomo
para fins de recolhimento do IPI e, portanto, não há que se falar em
estabelecimento único;
 O Regime Especial concedido pelo Estado de Minas Gerais para a
Recorrente se refere tão somente ao ICMS e não dispensa o
cumprimento da legislação relativa a tributos federais;
 O
legislador
dispensa
tratamento
tributário
diferenciado
a
estabelecimentos industriais e equiparados a industriais em diversas
oportunidades. Consequentemente, a Instrução Normativa n° 948/2009
não extrapolou a legislação ao vedar o aproveitamento da suspensão do
IPI prevista no artigo 29 da Lei n° 10.637/02 aos estabelecimentos
equiparados a industriais;
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726735/2018-09

 As decisões transcritas pela Recorrente na peça de Impugnação,
favoráveis à tese defendida, não têm eficácia normativa e não vinculam
o julgador;
 Não há cerceamento de defesa no que se refere às Notas Fiscais
“inexplicavelmente não tributadas” porque a mera menção do número
da nota fiscal é suficiente, uma vez que contém todos os elementos
possíveis para identificação pelo contribuinte.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar arguida.
No mérito, nego provimento ao recurso do contribuinte.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital